Tribunal: TJDFT
Processo: 0703515-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Sibipiruna Empreendimentos Imobiliários Ltda. e Figueiredo Ávila Engenharia Ltda. (Faenge Engenharia) em face da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença manejado em seu desfavor pelo agravado – Orlando Geraldo Martins -, indeferira o pedido de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos que formularam, determinando a expedição, em favor do agravado, de carta de adjudicação da vaga de garagem no 033, vinculada ao apartamento no 2106, do Bloco A, do empreendimento denominado Smart Residence Service, situado na Avenida Sibipiruna em Águas Claras/DF, e, outrossim, a expedição de mandado de reintegração de posse da vaga de garagem individualizada, caso necessário. Segundo o provimento guerreado, conquanto aleguem as agravantes a impossibilidade do cumprimento da obrigação de fazer que lhes fora cominada, consubstanciada na restituição ao agravado da vaga de garagem no 033, afigura-se inviável a conversão da prestação em perdas e danos, diante de discordância do agravado. Pontuara o julgado, outrossim, que a conduta praticada pelas agravantes afigura-se reprovável, porquanto expropriaram indevidamente a vaga de garagem do agravado, devendo responder por eventuais prejuízos causados ao terceiro de boa-fé, adquirente da vaga de garagem, que deve retornar ao domínio e posse do agravado. Não se conformando com o decidido, objetivam as agravantes, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o sobrestamento dos efeitos do decisório guerreado, e, alfim, seja conhecido e provido, determinando-se a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos. Alternativamente, postularam a intimação da atual proprietária da vaga de garagem no 033 para que se manifeste sobre a execução e defenda seus interesses. Como fundamentos da pretensão reformatória, argumentaram, em suma, que, em consonância com o título executivo que lastreia o cumprimento de sentença, foram condenadas à obrigação de fazer consistente em providenciar a restituição, ao agravado, da vaga de garagem no 033, vinculada ao apartamento no 2106, do Bloco A, do empreendimento denominado Smart Residence Service, situado na Avenida Sibipiruna em Águas Claras/DF. Sustentaram a impossibilidade de restituição da vaga de garagem individualizada, tendo em vista que fora alienada na data de 16.10.2018 à Sra. Juliana Souza Leão Suruagy, antes mesmo do ajuizamento da ação pelo agravado. Destacaram que o título executivo não pode prejudicar terceiros que não participaram da relação processual, circunstância que fora assinalada no acórdão que resolvera a apelação que aviaram. Registraram que, nesse contexto, a obrigação de fazer deve ser convertida em perdas e danos independentemente da anuência do agravado. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Sibipiruna Empreendimentos Imobiliários Ltda. e Figueiredo Ávila Engenharia Ltda. (Faenge Engenharia) em face da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença manejado em seu desfavor pelo agravado – Orlando Geraldo Martins -, indeferira o pedido de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos que formularam, determinando a expedição, em favor do agravado, de carta de adjudicação da vaga de garagem no 033, vinculada ao apartamento no 2106, do Bloco A, do empreendimento denominado Smart Residence Service, situado na Avenida Sibipiruna em Águas Claras/DF, e, outrossim, a expedição de mandado de reintegração de posse da vaga de garagem individualizada, caso necessário. Segundo o provimento guerreado, conquanto aleguem as agravantes a impossibilidade do cumprimento da obrigação de fazer que lhes fora cominada, consubstanciada na restituição ao agravado da vaga de garagem no 033, afigura-se inviável a conversão da prestação em perdas e danos, diante de discordância do agravado. Pontuara o julgado, outrossim, que a conduta praticada pelas agravantes afigura-se reprovável, porquanto expropriaram indevidamente a vaga de garagem do agravado, devendo responder por eventuais prejuízos causados ao terceiro de boa-fé, adquirente da vaga de garagem, que deve retornar ao domínio e posse do agravado. Não se conformando com o decidido, objetivam as agravantes, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o sobrestamento dos efeitos do decisório guerreado, e, alfim, seja conhecido e provido, determinando-se a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos. Alternativamente, postularam a intimação da atual proprietária da vaga de garagem no 033 para que se manifeste sobre a execução e defenda seus interesses. Não se conformando com o decidido, objetivam as agravantes, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o sobrestamento dos efeitos do decisório guerreado, e, alfim, seja conhecido e provido, determinando-se a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos. Alternativamente, postularam a intimação da atual proprietária da vaga de garagem no 033 para que se manifeste sobre a execução e defenda seus interesses. Sob esses parâmetros, o objeto deste agravo cinge-se à aferição se viável a convolação da obrigação de fazer cominada às agravantes, sob o prisma da inviabilidade de sua realização, consubstanciada na restituição ao agravado da aludida vaga de garagem, devendo, portanto, ser convertida em perdas e danos. Delineada a controvérsia, sua elucidação depende exclusivamente da aferição da possibilidade ou não de se convolar a obrigação de fazer debitada às agravantes em indenização por perdas e danos. Alinhadas essas premissas, com o propósito de bem delimitar os limites objetivos do título judicial constituído em favor do agravado é oportuno transcrever o dispositivo da sentença que resolvera a ação promovida em desfavor das agravantes. A sentença emoldurara a resolução nos seguintes termos, verbis[1]: “Ante o exposto, ao tempo em que resolvo o mérito da demanda, com lastro no art. 487, I, do NCPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS formulados por ORLANDO GERALDO MARTINS em face de SIBIPIRUNA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, OAS EMPREENDIMENTOS S/A e FIGUEIREDO AVILA ENGENHARIA LTDA , partes qualificadas nos autos para: 1) declarar que a vaga de no 33 é de propriedade da unidade do requerente, qual seja o Apartamento no 2106, do Bloco A, do empreendimento denominado ‘SMART RESIDENCE SERVICE’; 2) condenar os requeridos, solidariamente, a, no prazo de 15 dias, providenciar a restituição ao requerido da vaga de garagem 033 ao apartamento 2106, do Lote 11, Bloco ‘A’ do Condomínio Residencial SMART na Avenida Sibipiruna em Águas Claras – DF; 3) condenar os requeridos, solidariamente, apagar ao requerente o valor de R$ 8.000,00 (Oito Mil Reais) a título de danos morais. Tal valor deve ser atualizado monetariamente desde a publicação da presente sentença e alvo de juros de mora de 1% a.m. desde a data da citação, dada a dificuldade em se apurar o exato momento do dano. Destaco, ainda, que, por força do expresso comando do art. 506 do NCPC, a declaração contida no dispositivo não atinge terceiros que não compõem o polo passivo da demanda. Em face da sucumbência e bem analisados o grau de zelo dos profissionais envolvidos, o lugar de prestação do serviço (fácil acesso), a natureza e a importância da causa (complexidade normal), o trabalho realizado pelos advogados e o tempo exigido para o seu serviço (sem intercorrências), condeno as requeridas, solidariamente, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, ora arbitrados em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o do Novo CPC.” Aludida resolução fora preservada incólume pelo acórdão que desprovera o apelo aviado pelos agravantes, como retrata a ementa abaixo reproduzida[2]: “DIREITO CIVIL, IMOBILIÁRIO E DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AÇÃO DE COBRANÇA DE MULTA PELO USO DE GARAGEM NÃO PERTENCENTE AO CONDÔMINO. AÇÕES CONEXAS. RESOLUÇÃO CONJUNTA. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. VAGA DE GARAGEM VINCULADA. PUBLICIDADE. VINCULAÇÃO. NEGÓCIO. COMPREENSÃO. APARTAMENTO E VAGA PRIVATIVA. DIFUSÃO PUBLICITÁRIA. OCORRÊNCIA. OBRIGAÇÃO ASSUMIDA NO CONTRATO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. EXISTÊNCIA. ALIENAÇÃO A TERCEIRO. VENDA A NON DOMINO. IMPOSSIBILIDADE. RESTITUIÇÃO DO BEM. NECESSIDADE. DIREITO À VAGA. AFIRMAÇÃO. DANO MORAL. PRESSUPOSTOS. OCORRÊNCIA. USO DA VAGA VINCULADA. FRUSTRAÇÃO. MULTA. APLICAÇÃO. EXITÊNCIA. QUANTUM COMPENSATÓRIO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. CONDOMÍNIO. EDILÍCIO RESIDENCIAL. MULTA REGIMENTAL. DESCABIMENTO. USO DA VAGA PELO PRÓPRIO PROPRIETÁRIO. RECONHECIMENTO. COBRANÇA POR USO INDEVIDO DE BEM DE TERCEIRO. IMPROCEDÊNCIA. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. TEORIA DA APARÊNCIA. APLICAÇÃO. AFERIÇÃO DA PARTICIPAÇÃO NO NEGÓCIO. OCORRÊNCIA. MATÉRIAS ARGUIDAS À GUISA DE PRELIMINAR. ERRO DE JULGAMENTO. QUESTÃO AFETADA AO MÉRITO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. PREJUDICIALIDADE. EXTINÇÃO OU SUSPENSÃO DE AÇÃO CONEXA. AGUARDO DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA PERTINENTE À DEMANDA CONEXA. DESNECESSIDADE. COMPOSIÇÃO PASSIVA. AMPLIAÇÃO. TERCEIRO ADQUIRENTE. INCLUSÃO NA RELAÇÃO PROCESSUAL. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. SOLIDARIEDADE PASSIVA. INEXISTÊNCIA. APELAÇÕES CONHECIDAS E DESPROVIDAS. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO DA VERBA ORIGINALMENTE FIXADA. SENTENÇA E APELO FORMULADOS SOB A ÉGIDE DA NOVA CODIFICAÇÃO PROCESSUAL CIVIL (NCPC, ART. 85, §§ 2o E 11). SENTENÇA MANTIDA. 1. A formação do litisconsórcio necessário, figura processual contemplada pelo art. 47 do estatuto processual derrogado e reprisada no art. 114 do novo estatuto codificado, somente encontra lastro nas hipóteses em que a resolução da pretensão formulada ostenta o condão de repercutir na esfera jurídica de terceiros, lastreando-se em duas premissas fundamentais: (I) quando advém de imposição legal, ou seja, a necessidade decorre da simples vontade da lei; (II) ou quando, em razão da natureza incindível da relação jurídica de direito material, o resultado do processo deva reger de maneira idêntica a situação de cada um que deva ser litisconsorte. 2. Conquanto promovida a alienação a non domino da mesma unidade imobiliária cuja propriedade é vindicada a terceiro, a derradeira adquirente não se insere na relação estabelecida entre o adquirente originário e as construtoras e alienantes nem desponta como litisconsorte necessário na ação por ele promovida visando o reconhecimento da propriedade do imóvel, pois a eficácia da sentença tem seu alcance subjetivo limitado pelos integrantes da relação processual e, em derradeira situação, acolhido o pedido declaratório, se eventualmente se tornar inviável sua consumação, a obrigação converter-se-á em perdas em danos, a par do direito de regresso que sempre assistirá à lesada. 3. As empresas que atuam perante os consumidores como se uma única empresa fossem, notadamente quando personalizada Sociedade de Propósito Específico - SPE para realização do empreendimento específico, figurando como suas únicas sócias, devem ser assimiladas como fornecedoras no ambiente do negócio de consumo aperfeiçoado ante a incidência da teoria da aparência, segundo a qual todos os fornecedores diretos ou indiretos, principais ou auxiliares, e que sejam, aos olhos do consumidor, participantes da cadeia de fornecimento, devem respeitar os deveres de boa-fé, cooperação, transparência e informação, pois, sob a aparência descortinada pelo comportamento que assumira, passa a apreensão de que atua sob aquela qualificação. 4. A eventual inexatidão da sentença na apreciação do vínculo material estabelecida entre as partes e da sua conformação jurídica e no exame do acervo probatório reunido encerra error in judicando, encartando questão atinada exclusivamente com o mérito por determinar, se o caso, a reforma do decidido de forma a ser coadunado com os fatos apurados e o enquadramento que lhes é destinado pelo legislador, não consubstanciando sua ocorrência, ainda que subsistente, questão prejudicial ao mérito ou cerceamento de defesa, pois não guarda nenhuma vinculação com as condições da ação, pressupostos processuais e de eficácia da decisão, e erro de julgamento não se confunde com erro de procedimento. 5. Aferida a subsistência de conexão enlaçando ação declaratória de propriedade e ação de cobrança de multa condominial decorrente da imputação de utilização indevida de vaga de vagarem pelo condômino apenado por enredarem e derivarem da mesma premissa de direito material, qual seja, a subsistência ou insubsistência de titularidade dele sobre a vaga de garagem da qual vinha se utilizando, e cujo uso ensejara sua penalização, devem ser resolvidas em conjunto, e não suspensa a demanda que poderá ser prejudicada pela resolução da pretensão declaratória formulada. 6. A promessa de compra e venda de imóvel em construção que enlaça em seus vértices pessoas jurídicas cujos objetos sociais estão destinados à construção e incorporação de imóveis e pessoa física destinatária final de apartamento negociado, qualifica-se como relação de consumo, pois se emoldura linearmente na dicção dos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, devendo os dissensos derivados do negócios serem resolvidos à luz das premissas normativas firmados por esse estatuto legal. 7. A concepção geral de boa-fé que deve permear as relações obrigacionais estabelece que as partes devem proceder corretamente, com lealdade e lisura, em conformidade com o que se comprometeram e com a palavra empenhada, tanto na fase pré-contratual como na execução do contratado, e, nesse contexto, a publicidade passa a ser fonte de obrigação para o fornecedor, quando suficientemente precisa, integrando o futuro contrato, à medida em que a oferta, funcionando como gênese do negócio, estabelece o vínculo de o ofertante mantê-la nos termos em que fora veiculada e de cumprir com seus deveres anexos de lealdade, informação e cuidado (CDC, art. 30). 8. O fornecedor de produtos ou serviços fica vinculado a toda informação ou publicidade veiculada, por qualquer meio ou forma de comunicação, com relação a produtos e serviços ofertados de forma suficientemente precisa, derivando essa vinculação à mensagem publicitária precisamente veiculada, sobretudo, do princípio da boa-fé objetiva, que impõe às partes um dever de agir com lealdade e cooperação, antes, durante e depois da conclusão do contrato, e, destarte, se da veiculação da propaganda é perfeitamente admissível que o consumidor adquirente tenha confiado que o contrato seria executado nos exatos termos de determinada veiculação publicitária, tendo o fornecedor se valido desta veiculação para angariar clientes e consumidores, é inexorável que a oferta seja incluída no contrato firmado. 9. Apreendido que o negócio fora materializado no molde da difusão publicitária, denotando a necessidade de a fornecedora guardar deferência aos princípios da boa-fé objetiva e da vinculação à oferta ao oferecer o produto no mercado e atrair o consumidor, não remanescendo dúvida de que o preço convencionado guardara estrita conformidade com o objeto da promessa de compra e venda convencionada em conformidade com o oferecido, deve ser reconhecida e reconstituída ao condômino a propriedade da vaga de garagem vinculada ao apartamento do qual é também titular, consoante divulgado pela vendedora, pois o legislador constitucional e o legislador civil resguardam o direito de propriedade que o assiste, que presume-se plena e exclusiva, até prova em contrário, e, emergindo de regulação positiva cogente, é impassível de ser afetada e restringida, tanto pelas fornecedoras quanto pelo respectivo condomínio, encerrando ato que afete a sua propriedade particular, ato ilícito. 10. Declarado como proprietário da vaga de garagem da qual se utilizara e fora reputado como não proprietário pelo condomínio no qual inserido o imóvel, resultando na sua apenação, a resolução afeta a pretensão aduzida pelo ente condominial em desfavor do condômino visando auferir o equivalente às multas que lhe aplicara, devendo ser refutada como consectário lógico da declaração de titularidade, pois não pode ser apenado pelo uso e fruição do que lhe pertence. 11. A disposição de vaga de garagem primeiramente alienada e vinculada ao apartamento também adquirido encerra ato ilícito, e, a par de ensejar a declaração da titularidade do adquirente sobre o imóvel, tendo sujeitado o adquirente a constrangimentos e dissabores que refogem aos eventos cotidianos da vida, pois sujeitado ao dissabor de ser instado a deixar de utilizar-se da vaga e, inclusive, ser apenado pelo respectivo condomínio como infrator das regras condominiais por estar utilizando-se de bem que não lhe pertencia, irradia ofensa aos direitos da personalidade do afetado pelo ocorrido, qualificando-se como fato gerador de dano moral, ensejando que seja compensado pelas ofensas que sofrera. 12. A compensação pecuniária a ser deferida ao atingido por ofensas de natureza moral deve ser efetivada de forma parcimoniosa e em conformação com os princípios da proporcionalidade, atentando-se para a gravidade dos danos havidos, para o comportamento do ofensor e para a pessoa dos envolvidos no evento, e da razoabilidade, que recomenda que o importe fixado não seja tão excessivo a ponto de ensejar uma alteração na situação financeira dos envolvidos, nem tão inexpressivo que redunde em uma nova mágoa ao ofendido, ensejando sua modulação, se não se conforma com esses parâmetros, devendo, ou, a sua manutenção, como no caso, quando guarda consonância com os objetivos nucleares da compensação originária do dano moral. 13. O desprovimento dos recursos implica a majoração dos honorários advocatícios fixados à parte que restara vencida no grau recursal, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa (NCPC, arts. 85, §§ 2o, 8o e 11). 14. Apelação das rés no processo no 0700018-84.2019.8.07.0020, conhecidas e desprovidas. Preliminares rejeitadas. Apelação do condomínio autor no processo no 0701157-71.2019.8.07.0020, conhecida e desprovida. Sentença conjunta mantida. Honorários majorados. Unânime.” (Acórdão no 1331163, 07000188420198070020, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 14/4/2021, publicado no DJE: 26/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Alinhado o título aperfeiçoado, não remanescendo dúvida de que fora reconhecida a titularidade dominial do agravado sobre a vaga de garagem nominada, transitada em julgado a sentença, iniciara o agravado a fase de cumprimento de sentença[3] e, no concernente à obrigação de fazer, postulara que as agravantes providenciassem a transferência e escrituração do imóvel - vaga de garagem no 033 - para o seu nome. Informara o agravado, em manifestação posterior, que não tem interesse na conversão da obrigação de fazer em perdas e danos[4], esclarecendo que reside no Condomínio Residencial Smart Residence Service e necessita da vaga de garagem para guardar e estacionar seu veículo. As agravantes, regularmente intimadas, defenderam a impossibilidade do cumprimento da obrigação de fazer ante o fato de que a vaga de garagem fora alienada à Sra. Juliana Souza Leão Suruagy Nascimento em 16.10.2018, antes mesmo da propositura da ação pelo agravado, e postularam a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos[5]. O agravado novamente manifestara seu desinteresse na conversão da obrigação de fazer, sustentando que as agravantes devem providenciar nova vaga de garagem para a terceira adquirente[6]. Sobreviera, então, o provimento guerreado, que indeferira o pedido de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos postulado pelas agravantes e determinara a expedição em favor do agravado de carta de adjudicação da vaga de garagem e, outrossim, a expedição de mandado de reintegração de posse em seu favor. Confira-se[7]: “(...) Nota-se que a condenação foi clara ao reconhecer que a vaga de garagem no 033 pertence ao apartamento no 2106, de propriedade do Exequente. Ainda que o executado alegue impossibilidade de cumprimento da condenação, pois a vaga de garagem foi alienada a terceiro, requerendo a conversão da obrigação de restituir a vaga de garagem ao autor em perdas e danos, sua pretensão não merece prosperar, sobretudo porque o requerente discorda expressamente da conversão em perdas e danos. Nota-se que a conduta reprovável da executada em expropriar a vaga de garagem pertencente ao exequente causou danos, devidamente reconhecidos nos autos. Por conseguinte, a parte executada provavelmente também responderá por eventuais danos causados ao terceiro de boa-fé, adquirente da vaga de garagem, que deverá retornar ao domínio e posse do autor. Portanto, diante da necessidade de dar cumprimento ao julgado, indefiro o pedido de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos. Preclusa a presente decisão, expeça-se carta de adjudicação da vaga de garagem no 033 ao apartamento 2106, do Lote 11, Bloco ‘A’ do Condomínio Residencial SMART na Avenida Sibipiruna em Águas Claras – DF, matrícula no 307604, junto ao 3o Ofício do Registro Imobiliário do Distrito Federal, em favor do autor; autorizado, inclusive, a alteração do registro de propriedade na matrícula do bem. Caso seja necessário ao cumprimento da condenação, expeça-se mandado de reintegração de posse da vaga de garagem ao autor. Autorizado o uso de força policial, caso seja necessário. (...)” Consignados esses atos, deve ser registrado que a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos afigura-se cabível somente quando o credor postular ou quando impossível a realização da tutela específica, nos termos do artigo 499 do CPC vigente que assim fixara: “Art. 499. A obrigação somente será convertida em perdas e danos se o autor o requerer ou se impossível a tutela específica ou a obtenção do resultado prático correspondente.” Ou seja, o legislador processual adotara o princípio da primazia da tutela específica, determinando ao magistrado que, nas ações que tenham por objeto obrigação de fazer, não fazer ou entrega de coisa, conceda a prestação almejada pela parte, podendo, inclusive, fixar multa cominatória com a finalidade de compelir o devedor ao cumprimento da obrigação tal como fora entabulada, entregando ao credor tudo e exatamente aquilo que obteria se tivesse cumprido espontaneamente a obrigação que lhe cabia. Uma vez impossibilitado o cumprimento da obrigação, ou a asseguração do resultado prático equivalente ao seu cumprimento, resta ao credor a conversão da obrigação em perdas e danos, como forma de indenizá-lo pelos efeitos da não concessão da tutela específica. Comentando o tema, Nelson Nery Junior pontua o seguinte[8]: “Na impossibilidade material de ser cumprida a obrigação na forma específica, o juiz deverá, de ofício ou a requerimento da parte, determinar providências que assegurem o resultado prático equivalente ao adimplemento da obrigação. Dizemos impossibilidade material porque não pode o devedor esquivar-se do cumprimento da obrigação na forma específica. Sendo concedida a tutela de urgência ou da evidência, ou condenado à tutela específica, o réu deverá cumprir a decisão sob pena de pagamento de multa diária (astreintes), que deve ser fixada em valor elevado, ex officio ou a requerimento da parte (CPC 537). A fixação em valor elevado ocorre justamente porque a multa tem a finalidade de compelir o devedor a cumprir a obrigação na forma específica e inibi-lo de negar-se a cumpri-la.” O instituto da conversão da obrigação específica em perdas e danos, como exceção, está voltado a resguardar o ressarcimento de eventuais prejuízos financeiros suportados pelo credor em razão da contumácia do devedor em face da obrigação de fazer que lhe restara cominada, que restara inviabilizada, exprimindo-se o montante indenizatório em soma de dinheiro correspondente ao desequilíbrio financeiro por ele sofrido. Na hipótese, não interessando o credor pela conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, em princípio, inviável aludida medida, notadamente quando positivado que o cumprimento da tutela específica não afigura-se impossível. Contudo, conforme pontuaram as agravantes, o fato de a vaga de garagem no 033 assegurada ao agravado pelo título executivo ter sido alienada a terceiro era conhecido desde o início do ajuizamento da ação. Desse modo, a forma de se alcançar a tutela específica da obrigação fora detalhada pelo provimento guerreado e se traduz na expedição da carta de adjudicação da vaga de garagem em favor do agravado. Note-se que, sob essa ótica, a obrigação de fazer debitada pelo título executivo afigura-se passível de cumprimento, a despeito dos efeitos que irradiará. Conforme denunciado pelas agravantes, a esfera jurídica de terceiro inexoravelmente será alcançada pelo título executivo, o que não afigura-se legítimo. É que, em consonância com o artigo 506 do Código de Processo Civil “A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros”. No caso, a terceira adquirente da vaga de garagem restará direta e manifestamente prejudicada pelos efeitos da sentença, circunstância não admitida pelo estatuto processual. Comentando o tema, José Miguel Garcia Medina[9] ensina que “Não se confundem a autoridade e a eficácia da sentença. A sentença pode não afetar a situação jurídica de terceiros estranhos ao processo (p. ex., a sentença proferida na ação de usucapião não atinge o direito real daquele que não foi parte), apesar de irradiar efeitos como ato estatal”. Assinala-se que o próprio dispositivo da sentença assentara que a declaração de que a vaga de no 033 é de propriedade do agravante não poderia não atingir terceiros que não integrara o polo passivo da demanda, como retrata o abaixo reproduzido[10]: “(...) do expresso comando do art. 506 do NCPC, a declaração contida no dispositivo não atinge terceiros que não compõem o polo passivo da demanda. (...)” Na hipótese, caso as agravantes cumpram a obrigação de fazer lhes debitada pelo título executivo, a terceira adquirente da vaga de garagem será diretamente prejudicada, resultando em violação ao disposto no preceito legal individualizado. Merece ser salientado ainda que, na fundamentação do acórdão que resolvera os apelos manejados pelas ora agravantes, fora assentado que, caso não seja viabilizada a consumação da obrigação cominada, sob o prisma de que a vaga de garagem fora alienada a terceiro, aludida obrigação deverá se converter em perdas em danos. Confira-se, por oportuno, a excerto abaixo reproduzido: “(...) a decisão em testilha deixara categoricamente destacado, na sua conclusão, que, por força do disposto no art. 506 do CPC, a declaração contida na sua parte dispositiva não atingiria terceiros que não houvessem composto o polo passivo da presente demanda. (...) Sob essas premissas, consoante asseguram os elementos coligidos aos autos, infere-se que o promissário comprador apelado aviara ação em desfavor das promitentes vendedoras objetivando a declaração de sua propriedade sobre a vaga de garagem no 033 e a sua restituição, ante a sua indevida venda a non domino a terceiro, a despeito de vinculada, consoante os documentos que colacionara, à unidade imobiliária que adquirira. Dessa forma, ressoa evidente que a responsabilidade das rés deveria ser aferida de acordo com a conduta que lhes fora imprecada frente ao autor, o que obsta a formação do litisconsórcio postulado, haja vista que deverão ser responsabilizadas, se o caso, frente à terceira, de forma individual e de acordo com a respectiva conduta, inexistindo relação jurídica desta com o autor/apelado. Demais de tudo, a arguente, se reputava cabível, ter suscitado a questão ao se defender, consoante recomenda o princípio da eventualidade e a boa-fé, o que não ocorrera. Outrossim, ainda que inviabilizada a consumação da obrigação que lhe fora cominada, se for preservada, converter-se-á em perdas em danos, sob o prisma de que a vaga de garagem fora alienada a terceiro. Aquela para quem fora alienada não será, pois, alcançada pelo decidido de forma imediata, obstando, pois, a formação do litisconsórcio aventado como forma apenas de retardar a solução desta lide.(...)”[11] Nesse contexto, ao menos por ora, não afigura-se cabível a determinação originária do provimento guerreado, pois indeferira o pedido de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos postulado pelas agravantes e determinara a prática dos atos necessários à restituição da vaga de garagem no 033 em favor do agravado, tendo em vista que essas medidas afetarão a esfera jurídica de terceiro que não participara da relação processual. Assim, verificados os pressupostos, a tutela recursal de urgência reclamada pelas agravantes deve ser concedida, sendo forçoso reconhecer que o decisório arrostado, confrontando com a relevante fundamentação aduzida, é capaz de lhes trazer prejuízo material de difícil reparação, o que legitima que o fluxo do procedimento executivo seja sobrestado até que haja definitivo pronunciamento acerca do mérito. A apreensão desses argumentos legitima a agregação ao agravo do efeito suspensivo ativo almejado. Com lastro nos argumentos alinhados e esteado no artigo 1.019, I, do novo estatuto processual, agrego ao agravo o efeito suspensivo postulado, suspendendo os efeitos da ilustrada decisão agravada. Comunique-se à ilustrada prolatora da decisão arrostada. Expedida essa diligência, ao agravado para, querendo, contrariar o agravo no prazo que legalmente lhe é assegurado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 11 de fevereiro de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Sentença ID Num. 56435264 - Pág. 7 (fls. 421). [2] - ID Num. 98417222 - Pág. 1/3 (fls. 600/603). [3] - ID Num. 102599438 - Pág. 1 (fls. 714) – ação principal. [4] - ID Num. 104553575 - Pág. 1 (fl. 725) – ação principal. [5] - ID Num. 106430947 - Pág. 1/3 (fls. 727/729) – ação principal. [6] - ID Num. 107679053 - Pág. 1/2 (fls. 734/735) – ação principal. [7] - ID Num. 109390856 - Pág. 1/2 (fls. 736/737) – ação principal. [8] - Código de Processo Civil Comentado - Ed. 2022, Autor: Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery, Editor: Revista dos Tribunais, Página RL-1.100, in https://proview.thomsonreuters.com. [9] - Código de Processo Civil Comentado - Ed. 2021, Autor: José Miguel Garcia Medina, Editor: Revista dos Tribunais, Página RL-1.101, in https://proview.thomsonreuters.com. [10] - Sentença ID Num. 56435264 - Pág. 7 (fls. 421). [11] - ID Num. 98417219, pp. 02/03 (fls. 576/577) – ação principal.